Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO QUERELANTE. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS DIFAMANDI NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, ao fundamento de ausência de justa causa. O recorrente pretende o recebimento da ação penal privada, pois considera que há indícios suficientes de materialidade e autoria para a apuração do crime de difamação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há justa causa para o recebimento da queixa quanto ao crime de difamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ânimo do agente deve ser examinado, em regra, no mérito da ação penal; excepcionalmente, quando a ausência do dolo específico exigido pelo crime contra a honra é flagrante, a sua análise há de ser feita prontamente, de modo a obstar a tramitação da ação.
4. Na hipótese, as críticas à operação de compra de ações por banco estatal, praticadas por candidato de oposição ao Governo do Distrito Federal, não se confunde com a intenção deliberada (dolo específico) de ofender a honra objetiva, a reputação ou a imagem do banco querelante, especialmente se considerada a participação de capital público na aquisição e o senso de res publica dos diversos atores da sociedade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A difamação caracteriza-se quando o agente divulga fatos infamantes à honra objetiva de alguém, quer sejam eles fatos verdadeiros ou falsos, exigindo-se, contudo, a presença do dolo específico (animus diffamandi), materializado no intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia.
Dispositivo relevante citado: Código Penal, artigos 139 e 141, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.